Tribunal: TJSP
Processo: 1006154-05.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Colisão entre veículo e bicicleta. Sentença de improcedência. Autora, condutora da bicicleta, que seguia pela contramão de direção (art. 58 do CTB), sem freios e com menor na garupa. Réu, condutor do veículo, com CNH vencida. Infração administrativa que não se confunde com pessoa

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Colisão entre veículo e bicicleta. Sentença de improcedência. Autora, condutora da bicicleta, que seguia pela contramão de direção (art. 58 do CTB), sem freios e com menor na garupa. Réu, condutor do veículo, com CNH vencida. Infração administrativa que não se confunde com pessoa desabilitada ou CNH cassada. Embriagues de 0,13 l/ar alveolar, inferior a quantia mínima para configurar crime de trânsito (art. 306 do CTB), no qual a capacidade psicomotora ficaria comprometida. Embriaguez ao dirigir (art. 165 do CTB), infração administrativa. Não se pode reputar que uma pessoa que tenha ingerido bebida alcoólica tenha a mesma capacidade e rapidez de pensamento e de reação que uma pessoa totalmente sóbria. Caso em que o condutor admitiu que viu a autora, mas não conseguiu frear, demonstrando a diminuição de seus reflexos. Conduta imprudente da autora e do réu que foram a causa do acidente. Culpa concorrente reconhecida. Proprietária do veículo que responde solidariamente com o condutor por culpa in elegendo ou in vigilando. Autora que, na oportunidade de especificar provas, deixou de requerer perícia médica. Laudo do IML que conclui que não haveria dano permanente, mas aponta lesão grave por afastamento por mais de 30 dias das atividades cotidianas e registra cicatriz hipertrófica de 8 cm no rosto. Pretensão a pensão mensal afastada. Dano moral in re ipsa. Lesões comprovadas pela fratura em cotovelo, com necessidade de cirurgia para colocação de placas e pinos. Determinação para desconto de eventual indenização do seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ). Danos estéticos comprovados pelo laudo do IML em razão do local da cicatriz (rosto), tamanho (8cm) e hipertrófica (cicatriz elevada). Indenizações reduzidas pela metade em razão da culpa concorrente. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.